Tribunal: STF
Processo: Rcl 61107
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Antônio José Gonçalves Monteiro, em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo 0101165-39.2017.5.01.0003.



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 61.066/RJ, consoante certidão de eDOC 10 (ID: ecf31713).



    Decido. 



    Observo que o reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 61.066/RJ, de minha relatoria. Destaco, ainda, que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico.



    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 42.507/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Rcl 35.048-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; entre outros.



    Confira-se, ainda, o recente precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Razões do agravo não impugnam fundamento da decisão agravada. Incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC. Não conhecimento do recurso. Súmula 287 do STF. Precedentes. 4. Reiteração de reclamação anteriormente ajuizada e já julgada pelo STF (Rcl 48.853). Impossibilidade. Reclamação inadmissível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 53.830 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    Desse modo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente